Tribunal: TJMT
Processo: 1015545-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015545-42.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA – COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).
Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC, exige-se a comprovação cumulativa de que a área se enquadra como pequena propriedade, que é trabalhada pela família e que o débito decorre da atividade produtiva. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar tais requisitos.
A pretensão de alongamento da dívida revela-se manifestamente extemporânea e acobertada pela coisa julgada, diante da rejeição anterior dos embargos à execução.
Não há excesso de execução quando o valor do débito se mostra compatível com a avaliação do imóvel indicada pelo próprio executado.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015545-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA – COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC, exige-se a comprovação cumulativa de que a área se enquadra como pequena propriedade, que é trabalhada pela família e que o débito decorre da atividade produtiva. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar tais requisitos.

A pretensão de alongamento da dívida revela-se manifestamente extemporânea e acobertada pela coisa julgada, diante da rejeição anterior dos embargos à execução.

Não há excesso de execução quando o valor do débito se mostra compatível com a avaliação do imóvel indicada pelo próprio executado.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015545-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI
, em que insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, Juiz de Direito Substituto
Ricardo Garcia Maziero
, o qual rejeitou os argumentos do executado, dentre os quais a tese de impenhorabilidade, e manteve o leilão aprazado.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão, aos argumentos, em suma, de que há impenhorabilidade da propriedade rural do agravante, por se tratar, segundo afirma, de pequena propriedade explorada economicamente por sua família.

Diz que a impenhorabilidade alegada fundamenta-se nos artigos 5o, inciso XXVI, da Constituição da República e 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, os quais consagram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, inclusive para débitos oriundos da própria atividade produtiva.

Sustenta que embora a matrícula do imóvel registre área superior a 400 hectares, os documentos atualizados, como o Cadastro Ambiental Rural, demonstram que a área aproveitável é significativamente inferior, correspondendo a cerca de 3,6 módulos fiscais, portanto, abaixo do limite de quatro módulos fiscais estabelecido pela legislação agrária e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Explana que a propriedade cumpre sua função social; e que
“além de prover um meio de subsistência, o trabalho familiar na propriedade rural ajuda a preservar a cultura rural e promove o desenvolvimento sustentável”
(sic).

Anota que a área é explorada diretamente pelo agravante e seus familiares, com cultivo de grãos como soja e milho, constituindo a principal fonte de renda de subsistência; e que o juízo de origem desconsiderou as provas produzidas quanto à dimensão real da área produtiva, aos documentos ambientais atualizados e à caracterização da atividade como agricultura familiar, requisitos que, se observados, demonstrariam a incidência da proteção legal invocada.

Assevera que é devida a prorrogação da dívida rural, sendo que tem direito subjetivo ao alongamento compulsório das parcelas, conforme estabelecem a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e os dispositivos do Manual de Crédito Rural.

No mais, defende que foram protocolados pedidos administrativos de prorrogação, acompanhados de laudos técnicos que evidenciam frustração de safra e incapacidade de adimplemento por motivos alheios à sua vontade, tais como intempéries climáticas e desequilíbrios de mercado; e que a negativa do pedido pelo juízo de primeiro grau ignora tanto a legislação especial quanto a jurisprudência consolidada que confere ao produtor o direito à reestruturação da dívida em situações excepcionais.

Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
“a fim de SUSPENDER a ordem judicial de imissão de posse do arrematante, com a manutenção do Sr. ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI na posse do imóvel, até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal De Justiça, em razão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural do agravante”
(sic).

No mérito, requer que o recurso seja provido
“para reformar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel”
(sic).

Comprovação de recolhimento das custas de preparo no Id. 286738862.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/05/2025, nos termos da decisão Id. 289856398.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 295040380, rebatendo os argumentos recursais e aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

Pedido de sustentação oral da parte recorrida na peça Id. 296895899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alderino de Amorim Capeletti, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que rejeitou os argumentos de impenhorabilidade apresentados pelo executado e manteve o leilão do imóvel.

O agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado é pequena propriedade rural explorada pela família, fazendo jus à proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição da República, e no art. 833, VIII, do CPC.

Sustenta que, embora a matrícula indique área superior a 400 hectares, os documentos atualizados, como o Cadastro Ambiental Rural, apontam área aproveitável correspondente a cerca de 3,6 módulos fiscais, abaixo do limite legal de quatro módulos fiscais. Alega que o imóvel é explorado diretamente por ele e seus familiares com cultivo de soja e milho, sendo sua principal fonte de subsistência.

Defende que o juízo de origem desconsiderou provas sobre a dimensão da área produtiva e a caracterização da propriedade como de agricultura familiar.

Além disso, invoca o direito ao alongamento compulsório da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, ressaltando que apresentou pedidos administrativos de prorrogação acompanhados de laudos que atestam frustração de safra.

Pede, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade e a anulação dos atos expropriatórios.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
PETIÇÃO CÍVEL (241) 0001733-02.2008.8.11.0046

POLO ATIVO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e outros (2)

REPRESENTANTES POLO ATIVO
: LUCIANO DE SALES - MT5911-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - MT1708-B, RIKELLE GOMES MAIA - MT29405/O e DANIEL VIEIRA GONCALVES - MT30304/O

POLO PASSIVO
: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI e outros (2)

REPRESENTANTES POLO PASSIVO
: RODRIGO MOURA DE VARGAS - MT14912-A, JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - MT5881-A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - MT9724-A, ILDO ROQUE GUARESCHI - MT5417-A e CARLOS ALBERTO MARKUS SILVA - MT16435-O

DECISÃO

Vistos
.

Compulsando os autos, entendo que os pedidos de formulados no ID 190616571 não merece acolhimento.

Em relação ao pedido de impenhorabilidade do imóvel é desprovido de fundamento, pois o imóvel a ser leiloa não se enquadra em uma pequena propriedade rural, pois a área supera mais de 400 hectares, assim como não há nenhum arremedo de prova de que os devedores residem e exerçam exploração familiar no imóvel rural e, mesmo que assim o fosse, apenas uma parte do imóvel, poderia se cogitar eventual impenhorabilidade, o que não é o caso dos autos.

Prosseguindo com à analise dos pedidos, verifica-se que não ficou evidenciado excesso de garantia nos autos, pois se trata de um divida original de R$ 239.595,89 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e cinto reais e oitenta e nove centavos), que deverá passar por atualização, que atualmente está vencida a mais de 16 anos.

Por final, o pedido de alongamento da divida também é infundado, pois além de ser intempestivo, em razão de ter sido requerido na época do vencimento da divida e, não agora, quase duas décadas após, os motivos que poderiam deflagrar o referido alongamento já estão albergados pela coisa julgada.

Ante o exposto,
INDEFIRO os pedidos de formulados no ID 190616571 e mantenho o leilão.

Comodoro, datado e assinado digitalmente.

RICARDO GARCIA MAZIERO

Juiz de Direito Substituto”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei)

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei)

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. IMPENHORABILIDADE. ARTS. 649, INCISO VIII, DO CPC DE 1973, E 5o, INCISO XXVI, DA CF/88. PROVIMENTO.

1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido (Súmula 126 do STJ).

2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3.
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Artigos 649, inciso VIII, do Código de Processo Civil anterior, e 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.176.108/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018)

No caso, a despeito dos argumentos da parte executada agravante em sentido diverso, perfilho do teor da decisão recorrida.

Com efeito, verifica-se que o requisito de que o imóvel penhorado é explorado pela família não resta seguramente demonstrado, não servindo para tal finalidade as declarações unilaterais apresentadas pelo executado na origem (Ids. 190618273 e 190618276), das quais não é possível depreender, com a segurança necessária, que o imóvel constrito é o único meio de subsistência da família.

Neste sentido, friso que não foi juntada ao feito nenhuma nota fiscal corroborando a efetiva produção rural do executado e sua família no local. De fato, ao ler o teor da impugnação apresentada pela parte exequente no processo originário (Id. 190859273), há sérias dúvidas de que o imóvel constrito atende o referido requisito legal, mesmo porque
“o executado, podendo fazê-lo, simplesmente deixou de apresentar documentos comprobatórios que a propriedade penhorada nos autos seja explorada em regime familiar, sendo que o executado poderia ter facilmente ter demonstrado por meio de notas fiscais, declaração de aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), fotografias ou quaisquer outros meios a indicar exploração agrícola ou pecuária produtiva”
, além de que
“o executado também poderia ter demostrado facilmente que o imóvel penhorado seja explorado em regime familiar através dos documentos que lhes são próprios, notadamente, certidão de declaração anual de rebanho, certidão de pequenos produtores da agricultura familiar, entre outros documentos”
(sic).

Além do mais, conforme delineado na impugnação da parte exequente recorrida, a propriedade em questão não seria o único meio de subsistência do executado e sua família, os quais explorariam diversas outras áreas, quais sejam:
“1. FAZENDA DAS PALMEIRAS – Plantio De Milho (matrícula n. R-1/644 2. FAZENDA SÃO VALETIN – Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 6.147) 3. FAZENDA SÃO VALETIN – Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 9.834) 4. FAZENDA ZUCHI II – Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 12.065) 5. FAZENDA BOA SORTE - Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 1.499) 6. FAZENDA MEDIANEIRA II - Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 1297) 7. FAZENDA CHÁCARA WINGENBACH - Plantio De Soja em Grãos (matrícula n. 16.187) 8. FAZENDA DAS NEVES - Plantio De Soja em Grãos (Comodoro) 9. FAZENDA JUÍNA - Plantio De Soja em Grãos (Comodoro – 2.938.64,86 has)”
(sic).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uniforme no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se a comprovação de que o imóvel, além de atender ao critério da área, seja efetivamente explorado pela família em regime de economia familiar, o que não foi demonstrado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
”
(N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis. Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art. 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade. No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020). O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.
No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.
Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC. Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, “considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se considera pequena propriedade rural (art. 5o, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade
a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.
Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.”
(N.U 1014968-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (destaquei)

Portanto, no que atine a alegada impenhorabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Além disso, diante da fundada dúvida do atendimento dos requisitos legais, não se faz presente a probabilidade do direito em relação à alegação de impenhorabilidade, a qual, a meu ver demandaria ação própria para dirimir a questão, e não mera alegação por incidente e comprovação via documentos.

No que concerne à pretensão de alongamento da dívida, verifica-se que o pedido apresentado revela-se manifestamente extemporâneo.

Com efeito, o executado, quando teve oportunidade processual própria, apresentou embargos à execução, os quais foram rejeitados por decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Nessa oportunidade, não ventilou qualquer argumento atinente ao alegado direito ao alongamento ou prorrogação do débito, sendo certo que a tentativa de rediscussão da matéria, após lapso temporal considerável — superior a 16 anos desde o vencimento da obrigação —, não encontra amparo jurídico, além de afrontar os princípios da estabilidade e segurança jurídica que regem o processo executivo.

No que toca ao alegado excesso de execução, igualmente não há falar em irregularidade, na medida em que a memória de cálculo colacionada aos autos (Id. 190859285) demonstra débito atualizado na ordem de R$2.549.313,99, montante que se apresenta proporcional à avaliação do imóvel, conforme indicou o próprio executado, ao estimar o bem em aproximadamente R$2.658.042,99.

Assim, os valores apresentados mostram-se harmônicos e não evidenciam qualquer excesso a justificar acolhimento da insurgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025